Tribunal: TJMT
Processo: 0002823-75.2018.8.11.0052
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002823-75.2018.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAN QUEIROZ FERRONATO - CPF: 257.531.118-74 (EMBARGADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), CHRISTIANE QUEIROZ FERRONATO - CPF: 257.410.438-28 (EMBARGANTE), IPIO BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 214.077.898-72 (EMBARGADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), ALCIR BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 927.881.228-53 (EMBARGADO), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO HUGUENEY QUEIROZ - CPF: 699.111.341-72 (EMBARGADO), LUIS GUILHERME HUGUENEY QUEIROZ - CPF: 076.063.181-66 (EMBARGADO), ALCIR BATISTA DE QUEIROZ FILHO - CPF: 222.045.158-50 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN QUEIROZ FERRONATO - CPF: 257.531.118-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIANE QUEIROZ FERRONATO - CPF: 257.410.438-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (EMBARGANTE), IPIO BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 214.077.898-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (EMBARGANTE), ALCIR BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 927.881.228-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO HUGUENEY QUEIROZ - CPF: 699.111.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUILHERME HUGUENEY QUEIROZ - CPF: 076.063.181-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIR BATISTA DE QUEIROZ FILHO - CPF: 222.045.158-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DIANA BORACINI BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIR BATISTA DE QUEIROZ FILHO - CPF: 222.045.158-50 (EMBARGANTE), LUIS GUILHERME HUGUENEY QUEIROZ - CPF: 076.063.181-66 (EMBARGANTE), LUIS EDUARDO HUGUENEY QUEIROZ - CPF: 699.111.341-72 (EMBARGANTE), ALCIR BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 927.881.228-53 (EMBARGANTE), IPIO BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 214.077.898-72 (EMBARGANTE), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), WILLIAN QUEIROZ FERRONATO - CPF: 257.531.118-74 (EMBARGANTE), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL.
CARÁTER PROTELATÓRIO
. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores,
mantendo decisão colegiada que julgou recurso de apelação cível, sob a alegação de erro material e adoção de premissa fática equivocada no acórdão embargado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste
verificar
se há erro material
ou premissa fática equivocada
no acórdão embargado,
notadamente quanto
ao reconhecimento
da responsabilidade pela prestação de contas por um dos embargantes desde 02/07/2018.

III. Razões de decidir

3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada os elementos constantes nos autos.

4. A alegação de erro material
e premissa fática equivocada
configura mera tentativa de rediscussão de matéria já decidida.

5. A introdução de fatos novos nos
aclaratórios
, como a atuação de outro filho do interditado, caracteriza inovação recursal e impede seu conhecimento nesta via processual.

6. A reiteração de argumentos já refutados, sem demonstração de vícios
no acórdão recorrido
, aliada à tentativa de alteração do julgado por via inadequada, evidencia o caráter protelatório do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados. Condenação dos embargantes ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

“1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito da decisão judicial nem à inovação recursal.
2
. A
oposição de embargos manifestamente protelatórios
enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.650.290/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 19/03/2025, DJEN 24/03/2025; STJ,
EDcl
no REsp 1.800.265/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 21/06/2022,
DJe
24/06/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE IPIO BATISTA DE QUEIROZ e outros

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que
,
em julgamento unânime
,

rejeitou os embargos de declaração
anteriormente
opostos,
sob o fundamento de ausência de
demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado
(ID: 331798378)
.

Em suas razões, o
s
embargante
s

alegam
a existência de erro material e adoção de premissa fática equivocada no acórdão
impugnado
, na medida em que este
teria atribuído
a
ALCIR BATISTA DE QUEIROZ
a condição de administrador de fato dos bens
de seu genitor
IPIO BATISTA DE QUEIROZ
desde 02/07/2018, data do laudo médico q
ue embasou a ação de interdição

(ID: 335734855)
.

Afirmam que o referido entendimento não encontra amparo nos autos e que teria decorrido
de uma
confusão entre os nomes dos filhos
do interditando, uma vez que os
atos de administração mencionados e o ajuizamento da ação de interdição teriam sido realizados
,
na
verdade, por
Ailton Batista de Queiroz
,
que também é filho do interditando
IPIO BATISTA DE QUEIROZ
.

Sustentam
que
Ailton Batista de Queiroz
residia com o genitor à época,
realizou a sua condução
ao exame médico, apresentou o laudo e propôs a ação
de interdição, ao passo que
ALCIR BATISTA DE QUEIROZ
somente passou a exercer a curatela a partir da sentença de interdição, tendo assinado o ter
mo de compromisso em 08/04/2022.

D
estacam, ademais, que
houve curatela provisória exercida por empresa nomeada judicialmente
,
denominada
REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, antes
da nomeação
do recorrente como curador
, e asseveram que
o acórdão embargado impõe a
ALCIR BATISTA DE QUEIROZ
obrigação personalíssima de prestar contas
por atos que não lhe são atribuíveis
.

Com base em tais considerações,
pugnam

pelo acolhimento dos embargos
de declaração
para
sanar o vício apontado
, excluindo-se de
ALCIR BATISTA DE QUEIROZ
o dever de prestação de contas
a partir da data de 02/07/2018
,
requerendo, ainda, o
prequestionamento exp
resso
das matérias de fato e de direito suscitadas
.

Em sua contraminuta, o
embargado

pleiteia

a rejeição dos
embargos de declaração
por inexistência de vícios a serem sanados
e a condenação dos embargantes ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC (ID:
338039884
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do cotejo dos autos, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

O
acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado
, que julgou os embargos de declaração opostos pelo embargante
anteriormente:

(...) Como se vê, não há quaisquer omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas, haja vista ter sido enfrentado o
núcleo central das alegações recursais, com adequada motivação jurídica.

A questão levantada pelos embargantes já foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, reconhecendo-se expressamente que a decisão colegiada que julgou o recurso de apelação considerou os elementos constantes dos autos, concluindo que a incapacidade do Sr.
Ipio
Batista de Queiroz para a administração dos bens já estava demonstrada desde, ao menos,02/07/2018, data do laudo médico que instruiu a ação de interdição.

No acórdão que julgou o recurso de apelação cível foi expressamente consignado que os elementos constantes dos autos indicam a incapacidade do interditado desde, ao menos, 02/07/2018,razão pela qual a responsabilidade pela prestação de contas, a partir dessa data,
compete a quem exercia a administração dos bens
, que era realizada por seu filho
ALCIR BATISTA DE QUEIROZ
, sendo este o responsável pelas movimentações realizadas em nome do interditado.

A propósito, vejamos o seguinte trecho do referido acórdão:

(...)Deve-se, portanto, tomar por base os documentos constantes dos autos principais.

E, conforme se extrai dos autos, somente foi ajuizada ação de interdição em 11/07/2018,
acompanhada de exames e laudo

médico datado de 02/07/2018
, diagnosticando o Sr.
Ipio
com doença neurológica degenerativa evolutiva (Alzheimer), constatando sua incapacidade para gerir sua vida civil.

Desse modo, até essa data, era o próprio Sr.
Ipio
quem figurava como inventariante e, formalmente, como administrador dos bens do espólio.

Logo, competia-lhe, portanto, prestar contas referentes ao período de novembro de 2011 até 02/07/2018.

(...)

Entretanto,
considerando que os elementos constantes dos autos indicam a incapacidade do interditado desde, ao menos, 02/07/2018, a responsabilidade pela prestação de contas, a partir dessa data, compete a quem exercia a administração dos bens — no caso, seu filho Alcir Batista de Queiroz
, ora curador —, sendo este o responsável pelas movimentações realizadas em nome do interditado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS -CURATELADO
MORTO - INVENTÁRIO EM TRÂMITE - LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS CONCORRENTE COM O ESPÓLIO - POSSIBILIDADE - Aberta a sucessão, mostra-se legítimo o interesse dos herdeiros para exigir contas de quem, como curador, administrou os bens do falecido, uma vez que tal administração é apta a influir no patrimônio a ser transmitido, impondo-se o reconhecimento da legitimidade ativa dos sucessores para propor ação de exigir contas.”(TJ-MG - AC: 50081632720218130480, Relator.: Des.(a) Alice
Birchal
, Data de Julgamento: 09/11/2023, 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/11/2023) (
g.n
)(...)”

(ID:315058367) (grifamos)

No caso, a data de02/07/2018corresponde ao laudo médico que embasou a ação de interdição, o qual atestou, de forma inequívoca, que o Sr.
Ipio
Batista de Queiroz já se encontrava acometido por enfermidade neurológica degenerativa (doença de Alzheimer), que lhe retirava a plena capacidade para gerir sua vida civil(ID:88434032– pág. 31).

Embora os embargantes aleguem que a curatela somente foi formalmente deferida para
ALCIR BATISTA DE QUEIROZ
em 08/04/2022, o exercício de fato da administração dos bens já era realizado pelo referido curador ao menos desde a data de 02/07/2018, incumbindo-lhe o dever de prestar contas.

Com base nesse marco fático-jurídico, impõe-se reconhecer que a obrigação de prestar contas deve recair sobre aquele que, ao menos desde 02/07/2018, exerceu de fato, ainda que informalmente, a administração dos bens do interditando, no caso o embargante
ALCIR BATISTA DE QUEIROZ
.

Nesse contexto, é certo que a obrigação de prestar contas incide sobre aquele que, de fato, exerce a administração de bens alheios, ainda que ausente formal investidura no cargo, especialmente quando tal administração ocorre em benefício de pessoa reconhecidamente incapaz, mediante laudo médico comprobatório a respeito da referida incapacidade.

Não se considerou, portanto, a data de formalização da curatela, ocorrida apenas em abril de 2022,uma vez que a assinatura do termo de compromisso não se sobrepõe à evidência fática da incapacidade já constatada anteriormente por laudo médico.

Assim, a existência de laudo médico datado de 02/07/2018, diagnosticando o Sr.
Ipio
Batista de Queiroz com doença neurológica degenerativa evolutiva (Alzheimer) e constatando sua incapacidade para gerir sua vida civil, impõe o dever de prestação de contas desde então àquele que assumiu a gestão dos seus bens, recaindo sobre o embargante
ALCIR BATISTA DE QUEIROZ
, ainda que a curatela tenha sido formalmente deferida em momento posterior.

Portanto, não há qualquer erro material ou omissão a ser corrigido, tampouco contradição, uma vez que o acórdão se alicerça em prova idônea e constante nos autos, sendo evidente a pretensão dos embargantes de reformar a decisão recorrida, com o fim de afastar o dever de prestar as contas que foram incumbidas a Alcir Batista de Queiroz.

O que se verifica no recurso em análise é o mero inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a alteração da decisão colegiada mediante a rediscussão das questões já devidamente analisadas e decididas, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

De fato, este Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu em diversas ocasiões que “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT,N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Por fim, acerca do prequestionamento, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu
convencimento
”
(
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Destarte,
considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Quanto ao pedido formulado para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, entendo não ser cabível no presente momento, pois, embora infundado, não se evidencia o manifesto intuito protelatório necessário à sua imposição, todavia, caso o embargante insista na reiteração das teses ora apresentadas, a conduta ensejará a aplicação da referida sanção.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE IPIO BATISTA DE QUEIROZ e outros
.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrit
a no
art
. 1.026, § 2o, do CPC.

(...) (ID:
331798378
)

Constata-se, portanto, que
não há quaisquer omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas, haja vista ter sido enfrentado o núcleo central das alegações recursais, com adequada motivação jurídica.

O acórdão embargado analisou, de maneira exauriente e fund
amentada, as
questões suscitada

pelo embargante
, delimitando com precisão o marco inicial da obrigação de prestar contas, com base em elementos
probatórios
constantes dos autos.

No acórdão recorrido
foi expressamente asseverado que a obrigação de prestar contas incide sobre aquele que, de fato, exerce a administração de bens alheios, ainda que ausente formal investidura no cargo, especialmente quando tal administração ocorre em benefício de pessoa incapaz, mediante laudo médico comprobatório a respeito da referida incapacidade.

Reconheceu-se, ainda, que a data de 02/07/2018 corresponde ao laudo médico que embasou a ação de interdição, o qual atestou, de forma inequívoca, que
IPIO BATISTA DE QUEIROZ
já se encontrava acometido por enfermidade
neurológica degenerativa (doença de Alzheimer), que lhe retirava a plena capacidade para gerir sua vida
civil (ID: 88434032 – pág. 31).

Conforme asseverado no acórdão que julgou o recurso de apelação, o qual se encontra lastreado nos elementos probatórios constantes nos autos,
a responsabilidade pela prestação de contas, a partir dessa data, compete a quem exercia a administração dos bens
,
no caso,
seu filho
ALCIR BATISTA DE QUEIROZ
, sendo este o responsável pelas movimentações realizadas em nome do interditado
, conforme ID: 88434033 - pág. 34,
ID: 88434033
-
pág.
52 e ID: 88434032 - pág. 36/40.

Não obstante a insistência do embargante em alegar supostos vícios existentes nos acórdãos proferidos anteriormente,
notadamente porque já se trata do
terceiro recurso de embargos opostos nestes autos
,
sendo todos os anteriores rejeitados,

está evidenciado
que não foi demonstrada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material nas decisões embargadas.

Por certo, caso os embargantes discordem
da solução dada ao caso no julgamento do recurso de apelação
, devem interpor o recurso correto visando
a
reforma da decisão
impugnada
e não pretender se valer de via inadequada com a finalidade de alterar a conclusão adotada pelo julgador, que foi
devidamente
lastreada nas provas constantes nos autos.

A
narrativa trazida pelos embargantes neste novo recurso evidencia uma nítida tentativa de rediscutir
a
matéria de mérito,
havendo ainda a
introdução de
elemento novo
,
que não foi objeto de discussão anterior, consistente

n
a menção à suposta atuação do irmão Ailton Batista de Queiroz
(que sequer figura no polo ativo ou passivo destes autos)
na condução dos atos relativos à interdição
e à administração dos bens
do genitor.

Ora, conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não se prestam à
inovação
recursal
, tampouco podem ser utilizados como instrumento para
modificar a decisão anteriormente proferida nos autos com base em elementos novos
.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 995/STJ QUANDO A REAFIRMAÇÃO DA DER OCORRE ANTES DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDOS. 1.
A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.
2. Embargos de declaração do particular não conhecidos.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1933348 SC 2021/0113776-0, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICA
DAS. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO
. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2.
A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1800265 MS 2019/0054512-4, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)

O argumento
segundo o qual
teria havido confusão entre os filhos do interditado
,
sendo atribuído ao embargante
ALCIR BATISTA DE QUEIROZ
atos que
alega terem sido praticados por seu irmão, n
ão foi, em momento algum, aventado nos embargos anteriores, tampouco na fase de apelação
, tratando-se de
matéria
inédita
, o que
evidentemente
compromete sua admissibilidade nesta estreita via
aclaratória
.

Portanto
, não há qualquer erro material ou omissão a ser corrigido, tampouco contradição, uma vez que o acórdão se alicerça em prova idônea e constante nos autos, sendo evidente a pretensão dos embargantes de reformar a decisão recorrida.

O que se verifica no recurso em análise é o mero inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a alteração da decisão colegiada mediante a rediscussão das questões já devidamente analisadas e decididas, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

De fato, este Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu em diversas ocasiões que “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

A
cerca do prequestionamento,
embora j
á mencionado no acórdão recorrido
,
reitera-se
que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que
fundamente
de maneira suficiente as razões de seu convencimento
” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Destarte,
considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Por fim, entendo que

restou evidenciado o
caráter protelatório
do presente
recurso
, uma vez que o
s embargantes já haviam oposto embargos anteriores, que foram rejeitados,
havendo
advertência expressa
no acórdão anterior que a
reiteração das teses afastadas
ensejaria
a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2o, do CPC.

Mes
mo após a rejeição,
insistem

na oposição de novos embargos
, sem demonstraçã
o de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, acrescentando, ainda, tese não discutida anteriormente
, incorrendo em evidente
inovação recursal
.

Sendo assim
,
impõe-se a cominação d
a multa
prevista no art.
1.026, § 2o, do CPC
,
no valor correspondente a
2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, em razão do
nítido caráter protelatório dos embargos de declaração em análise.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE IPIO BATISTA DE QUEIROZ e outros
,
bem como
condeno
os embargantes
ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026